Tribunal: TJDFT
Processo: 0745195-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745195-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE MARIA DA CONCEICAO NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Considerando a petição de ID 78251143, na qual a agravante noticia possível cumprimento parcial da tutela antecipada recursal — referente à suspensão dos descontos dos contratos de empréstimo, inclusive do consignado no valor de R$ 2.403,22 — registra-se que a análise sobre o efetivo cumprimento da ordem, bem como a adoção das providências necessárias, deve ser realizada pelo juízo de origem, a quem compete a execução e fiscalização das determinações proferidas em sede recursal. Assim, o pedido deve ser formulado na origem. Indefiro, pois, o pedido. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator